Tribunal: TJES
Processo: 0002428-94.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002428-94.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIULLIAN DOS SANTOS FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GIULLIAN DOS SANTOS FARIA contra acórdão que negou provimento à sua Apelação Criminal. O embargante alega omissão no v. acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, especificamente quanto à dosimetria da pena, em sua primeira fase. Sustenta que o
quantum
aumentado para cada vetor considerado negativo é irrazoável e não está em conformidade com o entendimento do STJ, que sugere a fração de 1/6 da pena-base ou 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima para cada vetor negativado. Requer a redimensionamento da pena-base e o prequestionamento da tese defensiva para fins de interposição de recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à dosimetria da pena, especificamente no que tange à aplicação de fração específica para a exasperação da pena-base em decorrência da análise das circunstâncias judiciais; e (ii) determinar se a pretensão do embargante configura mera rediscussão do mérito já analisado.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da pena, embora matéria de ordem pública, foi devidamente enfrentada e rejeitada no voto proferido pelo eminente Desembargador Relator no julgamento do Recurso de Apelação, conforme constatado pelo Ministério Público.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em atos decisórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

5. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando à reversão do julgado, não rende ensejo ao acolhimento dos aclaratórios. A pretensão do embargante, de reavaliar a dosimetria da pena com base em um critério específico de fração (1/6 ou 1/8), configura clara tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado.

6. O acórdão embargado não apresenta qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, tendo a matéria sido devidamente debatida e decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
GIULLIAN DOS SANTOS FARIA,
em face do acórdão que, por maioria de votos, julgou improcedente a apelação criminal.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 14444396, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GIULLIAN DOS SANTOS FARIA,
em face do acórdão que, por maioria de votos, julgou improcedente a apelação criminal, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena foi fixada em estrita observância do disposto no art. 59 e 69 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 09 horas e 08 minutos, Rua Putiri, bairro Caçaroca, município de Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, mediante violência, exercida com disparo de arma de fogo, subtraiu o veículo GM CORSA CLASSIC, placa ODJ 3869, pertencentes a vítima Amaro Dutra de Oliveira;

Ainda de acordo com os autos, no mesmo dia 10 de julho de 2022, minutos após o Latrocínio tentado acima mencionado, também mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, denunciado acima qualificado subtraiu o veículo VW FOX; cor preta, placa OYD8H59, de propriedade da vitima Luciano Nascimento Barbosa, conforme auto de apreensão, fl. 11:

Também segundo os autos, na mesma data mencionada, por volta das 10:40 horas, na Rua Guaçuí, Linhares/ES, mediante grave ameaça por uso de arma de fogo, o denunciado tentou subtrair o veículo RENAULT WIND, placa PPX 4920, da vítima Suellen de Souza Dias, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, sendo impedido pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Emerge dos autos que na data dos fatos, a primeira vítima; AMARO DUTRA DE OLIVEIRA dirigia seu veículo no endereço supramencionado, quando o indiciado, de posse de arma de fogo, anunciou o assalto e na oportunidade efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo: a perna direita da vítima, logrando êxito em subtrair o veículo Corsa Classic, de Placa ODJ 3869.

Ato contínuo, após empreender fuga, o indiciado colidiu com o veículo subtraído em um outro automóvel que se encontrava parado, um Fiat Palio, Placa MSA 1797, tendo nesse momento abandonado o veículo Corsa Classic no local da colisão.

Narra o caderno investigativo que, em seguida, já na Rua Elesbão Alexandre Miranda, bairro Nossa Senhora da Conceição, Serra/ES, enquanto empreendia fuga, o indiciado ainda de posse de arma de fogo subtraiu o veículo FOX, Placa OYD 8H59; de propriedade da vítima LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA.

Segundo a vítima LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA, em razão do acidente provocado pelo denunciado com a colisão entre o CORSA e o FIAT UNO que estava estacionado, parou o seu veículo, momento em que o denunciado dele se aproximou, apontando subitamente a arma em sua direção, exigindo que ele e sua esposa, que estava no veículo consigo, deixasse o carro, o que, em razão da grave ameaça, foi por ele feito. Informa a vítima que o denunciado ainda gritou consigo "não vem atrás não que vou abandonar o carro", evadindo-se na direção da BR 101 norte.

Depreende-se dos autos que a Polícia Rodoviária Federal foi acionada pelos policiais militares que realizava o acompanhamento dos fatos e solicitaram apoio das guarnições das cidades de Aracruz e Linhares, direção que teria tomado o denunciado com o veículo FOX subtraido de LUCIANO.

Neste interim, por volta das 10 horas 20 minutos, já no KM 148, BR 101, bairro Shell Linhares/ES, a guarnição da Polícia Rodoviária Federal avistou o veículo FOX subtraido e deu a ordem de parada ao indiciado, momento em que condutor, o ora denunciado, desobedecendo a ordem policial, atravessou o canteiro da Rodovia e novamente obteve êxito em empreender fuga.

Por fim, após acompanhamento tático já na Avenida Cachoeiro dé Itapemirim, bairro Shell; o indiciado colidiu, uam segunda vez, com outro veiculo que estava estacionado e continuou sua fuga a pé, sendo que na Rua Guaçui, de posse de arma; de fogo, tentou. subtrair o veículo Renault Kwid, Placa PPX4920, de propriedade da vítima SUELLEN DE SOUZA DIAS, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, em razão de ser impedido pelos Policiais Rodoviários Federal.

Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado para o 3a Delegacia Regional da Serra. Destaca-se que foi constatado a referida arma, apresenta as devidas condições de funcionamento, de acordo com o Auto de Constatação de Eficiência de arma de fogo às fis. 12 Relatam os autos que; o indivíduo, identificado como GIULLIAN DOS SANTOS FARIA, foi reconhecido pelas vitimas como autór dos, fatos, conforme o Auto de Réconhecimento de Pessoa por Fotografia, de fls. 53/56.

Assim agindo, o denunciado, infringiu os artigos 157, § 3°, inciso II, c/c artigo 14, ll, ambos do Código Penal (em relação a vítima AMARO DUTRA DE OLIVEIRA), além artigo 157,, $2°-A, inciso l do Código Penal (em relação a vítima LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA, e Luciano Nascimento Barbosa e artigo 157, S2°-A, inciso f d, c/é art. 14; Il, ambos, do Código Penal (em relação a vítima SUELLEN DE SOUZA DIAS, tendo incorrido ainda na prática do delito previsto no art. 330 do CP, todos em concurso material, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida: citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado ô denunciado e decretada a perda dos bens apreendidos; bem' como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos, devendo ainda; ser fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos, patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo), sofridos pelo ofendido com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°-A, inciso I (vítima AMARO DUTRA DE OLIVEIRA), artigo 157, §2°-A, inciso I (vitima LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA), artigo 157, §2°-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso Il (vítima SUELLEN DE SOUZA DIAS), bem como no artigo 330, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, tendo a pena final sido fixada em 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 18 (dezoito) dias de detenção e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

A defesa de Giullian busca a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do crime continuado.

Por fim, a reforma da dosimetria da pena e a readequação do regime, bem como, prequestionamento.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Apreensão de fl. 11 do IP, nos Boletins Unificados de fls. 21/28, 29/32 e 33/35 do IP, nos Autos de Reconhecimento de fls. 53/54 e 55/56 do IP, no Auto de Restituição de fl. 59 do IP, no Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 63/64 do IP e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 69v/72, bem como nas demais provas produzidas em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos em juízo:

Do PRF - VITOR NASCIMENTO LASSALA:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE participou da ocorrência da vítima Suellen; que no dia já tinha conhecimento através da central que um veículo Fox preto tinha sido roubado e possivelmente foi em direção a Linhares; que viram um veículo com as mesmas características e quando o condutor viu a viatura ele passou por cima do canteiro da BR; que imediatamente fizeram o acompanhamento e verificaram a placa e viram que o veículo tinha restrição de roubo/furto; que o veiculo foi em fuga para dentro da cidade e quando ele foi fazer uma curva colidiu com outro isso já em Linhares; que o condutor do Fox iniciou a fuga a pé e continuou o acompanhamento e quando o alcançaram, o réu já tinha rendido a Suellen e entrando no veículo dela, ms não tinha partido; que o réu tinha uma arma de fogo, tipo revólver; que pelo que se lembra falou que uma dívida e que roubou o veículo para quitar e que não teria atirado numa vítima na Serra por querer e sim por acidente. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que enquanto efetuava a prisão acredita que a vitima Suellen acompanhou, pois ela estava próxima, mas não sabe se ela olhava em direção onde estavam; que antes de efetuar as perguntas informou ele o direito de permanecer em silencio, mas mesmo assim ele falou espontaneamente e partiu dele tentando explicar o que tinha acontecido; que não registrou por vídeo essa conversa; que não houve entrevista e sim conversa; que durante a conversa tinha um policial, o depoente, que fazia o registro no computador e estava armado e o réu sentado; que partiu do reu explicar o que ocorreu enquanto aguardava; que o momento que foi falado dos direitos dele foi feito no momento da prisão; que não havia presença de advogado e defensor público no momento das explicações do réu;

Do PRF - RODRIGO BARBOSA DA SILVA:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE ue já tinham informações de um Fox preto que poderia ter tomado o rumo de Linhares e São Mateus e se depararam ele no perímetro urbano de Linhares e iniciaram o acompanhamento e ele empreendeu fuga e no trajeto ele colidiu com o veículo estacionado e fugiu a pé e o detiveram quando ele tornava em assalto uma condutora e entrava em um veículo; que o 'réu estava de posse de um revólver que estava na sua cintura; DADA A PALAVRA A DEFESA, NADA PERGUNTOU”

Da vítima - SUELLEN DE SOUZA DIAS

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estava vindo de outro bairro e passou no bairro Shell indo para o hospital de Linhares e quando parou na esquina de uma padaria o réu atravessou a rua e parou e apontou a arma e rodou o carro e apontou a arma pelo vidro do motorista para a depoente e falou que queria o carro; que entregou o carro para ele e saiu e entregou a chave nas mãos dele e correu e estava curvando a polícia Rodoviária federal; que acredita que ele entrou no carro mas não conseguiu ligar pois os policiais já chegaram; que presenciou os policiais detendo o réu e foi a mesma pessoa que abordou a depoente; que não teve nenhum prejuízo com o carro; que não foi agredida de nenhuma armas e só teve a arma apontada para si. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que quando o réu veio em direção e apontou a arma não olhou muito para o réu mas depois manteve o contato visula com o réu e viu o momento que a PRF capturou o réu.”

Da vítima - LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE no dia sai de casa com a esposa e chegando no bairro Areinha, em um cruzamento para pegar a BR e tinha um acidente; que na verdade era um carro roubado que colidiu com outro e uma pessoa colocou a arma em sua "cara" e pediu o carro apontando a arma e saiu do carro e entregou a chave; que tinha desligado o carro e saiu do carro e o indivíduo apontou a arma de novo e então o depoente entregou a chave para ele, que saiu com o carro; que seu carro foi encontrado em Linhares colidido com outro carro e tomou um prejuízo enorme; que trabalha como mecânico e eletricista e guinchou o carro de Linhares e foi consertando o carro e gastou em torno de R$ 14.000,00; que fez o reconhecimento do réu por fotografia e teve absoluta certeza de que foi a pessoa que o abordou; que a esposa do depoente reconheceu também o réu em delegacia. DADA A PALAVRA A DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não lembra da roupa do réu, pois foi muito rápido e lembra da pessoa, mas da roupa não; que não recorda se o réu usava boné, mas ele era moreno, com o rosto mais cheio, de 1.70 m, cabelo preto e não se recorda de nenhum sinal distintivo, como cicatriz ou tatuagem; que quando fez o reconhecimento na delegacia fez junto com a sua esposa conjuntamente”.

Da vítima - AMARO DUTRA DE OLIVEIRA

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estava acontecendo no ginásio um campeonato de ordem unida do qual é líder e sua filha de 11 anos estava com o depoente, pois ela participava do evento; que seu amigo chamado Alex e seu sogro também foi para o evento com o carro dele; que estava estacionando o carro perto da faixa e o Alex do outro lado da Faixa; que quando foi sair do carro o réu chegou e "colou" na porta do carro e achou que fosse uma brincadeira, mas ele apontou a arma para dentro do carro e falou "perdeu, perdeu"; que perguntou "que brincadeira é essa" e o réu disse que não era brincadeira; que viu quando Alex vinha em sua direção e o réu como é menor, Gesticulou para Alex não se aproximar e quando o réu percebeu e perguntou "você avisou do assalto" e virou para o lado do depoente e então segurou o réu e se atrasou e segurou a arma do reu para baixo o réu pegou e deu um tiro a "queima roupa" na perna, na coxa; que empurrou o réu para dentro do carro e o pessoal que escutou o tiro começou a se aproximar e o Alex percebeu que era assalto, ele e o sogro foi atrás do réu; que o réu depois de balear o depoente, entrou no carro e saiu e Alex foi atrás dele; que o réu foi em direção a Areinha e Alex na cola dele e o réu dirigia em zigue zague; que o réu bateu de frente em um carro e deixou o carro do depoente batido e assumiu o Fox preto, colocando o motorista e a esposa pra fora e foi para Linhares e lá o réu bateu em outro carro e a PRF o prendeu; que o réu estava com arma e punho e ele era canhoto e apontava a arma para o carro e não apontou a arma no peito do réu e enquanto tentava falar para Alex não se aproximar e o réu estava entrando no carro com a arma nas mãos e o réu viu e virou para o lado do depoente e então abraçou ele por trás, mas não tentou tirar a arma dele e sim virar ele para frente para o réu não atirar no depoente; que não precisava reagir, pois o carro tem seguro e rastreador; que apenas segurou o réu porque ele virou para seu lado; que ficou tres meses em cima da cama; que o réu não estava com a arma na cintura em momento algum e isso é mentira do réu; que o tiro que o réu deu foi para se livrar do depoente; que teve problema com o seguro e ficou sem o carro uns 3 a 4 meses e o carro quase deu PT; que o tiro foi na coxa direita; que foi atendido rápido no PA e foi para casa no mesmo dia, pois o médico não viu que a bala transpassou; que teve que ir no hospital no dia seguinte por conta disso e teve um pouco de sequela na perna; que neste ato, após ser colocado o réu com mais dois presos estando o réu com o número 02 e os demais presos com os números 01 e 03, a vítima reconheceu como sendo o réu a pessoa com o número 02, sem sombras de dúvidas. DADA A PALAVRA A DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que no momento que entrou em luta corporal com o réu foi presenciado pelo Alex e três pessoas o socorreram quando levou um tiro, mas não lembra que são; que depois que levou o tiro, o réu entrou no carro e fechou a porta e saiu de perto puxando a perna; que a arma não caiu no chão e nem ficou com o depoente; que não conseguiu tomar a arma dele e nem era o propósito do depoenie tomar a arma e sim de imobilizar o réu para não acontecer algo pior; que o réu permaneceu com a arma e ele sacou a arma para tomar a frente o Fox; que o réu não perdeu a arma em momento algum; que depois que a luta corporal acabou o réu não desferiu outro tiro, pois o réu entrou no carro e saiu e foi socorrido e foi tudo rápido.

O acusado, quando de seu interrogatório, negou a prática delituosa.

Assim, com base nos depoimentos colacionados, resta inequívoca a autoria dos fatos por parte do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

A defesa de Giullian busca, ainda, o reconhecimento do instituto do crime continuado, afastando, de pronto, o concurso material.

Entendo não assistir razão o pleito do apelante, pois, como se extrai do art. 69, do Código Penal:

Concurso material

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Assim, por todo o exposto nos autos, verifico ser correta a sentença de primeiro grau, na qual, o apelante fora condenado em concurso material, por haver desígnios autônomos, bem como pelo fato dos crimes não foram cometidos com identidade, principalmente de lugar, haja vista terem sido cometidos em municípios diversos e longínquos.

Portanto, rejeito a tese da defesa de aplicação da pena, nos moldes do crime continuado.

Requer a defesa, por fim, a redução da pena imposta ao apelante.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes criminais, de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático.

Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes agravantes e atenuantes para os crimes.

Ausentes causas de diminuição quanto à dosimetria em relação às vítimas Luciano e Amaro.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 157, §2º, I do CP, razão pela qual foi a pena exasperada em 2/3, restando definitivamente fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, quanto às vítimas Luciano e Amaro.

Quanto à pena aplicada em relação à vítima Suellen, correta a aplicação da pena intermediária em 08 anos e 04 meses de reclusão e, ao final, a aplicação da causa de diminuição em 2/3 com fundamento no art. 14, II do Código Penal.

Dessa maneira, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada na pena imposta ao acusado.

Diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Também não vejo motivos para redimensionar a pena de multa, que revela-se suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada, de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

[...]
Grifei

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos por GIULLIAN DOS SANTOS FARIA, com o objetivo de sanar suposta omissão no v. acórdão referente à dosimetria da pena.

O embargante alega que a exasperação da pena-base foi irrazoável e não seguiu o entendimento do STJ, que sugere a fração de 1/6 ou 1/8 para cada vetor negativo.

Contudo, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a questão relativa à análise e redimensionamento das penas-base já foi devidamente enfrentada e rejeitada, no voto proferido por este Desembargador Relator no ID 12063420.

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão na decisão.

Não se prestam, contudo, a rediscutir o mérito da causa, ou a alterar o entendimento do órgão julgador, em razão de mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

A pretensão do embargante, de reavaliar a dosimetria da pena com base em um critério específico de fração, demonstra clara tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado.

A análise da dosimetria da pena envolve a ponderação de diversos fatores e a discricionariedade motivada do julgador, não se restringindo a uma aplicação matemática rígida de frações, a menos que haja flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verificou no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, como citado nas contrarrazões, possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por simples irresignação da parte.

A via recursal adequada para manifestar o descontentamento com o resultado do julgamento e buscar sua reforma é o recurso próprio, e não os embargos declaratórios, que possuem finalidade específica de aprimorar a decisão, tornando-a clara e completa.

O v. acórdão proferido, ao manter a pena fixada, o fez com base nos elementos e critérios que os doutos Desembargadores consideraram pertinentes, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou ambiguidade a ser sanada.

A tese de omissão é meramente retórica para viabilizar a rediscussão do mérito.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, a mera oposição de embargos de declaração para tal fim, não garante seu acolhimento quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

A matéria foi, de fato, debatida e decidida, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante, o que já é suficiente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, resta evidente que o embargante busca, por meio destes embargos, a reversão do julgado por simples irresignação com o entendimento adotado, o que não encontra amparo na legislação processual penal, nem na jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
NÃO ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)